Tribunal: TJDFT
Processo: 0703284-94.2023.8.07.0002
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO E TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se o apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida.
2. Tratando-se de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança ao início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Aplicação das teses firmadas nos Temas 618, 619 e 620 do STJ. Súmula 565 e 566 do STJ.
2.1. No caso, seja pela ausência de demonstração da existência de relacionamento prévio entre as partes, seja porque o contrato foi firmado em 28/01/2022, não há nulidade da cláusula contratual nem vedação para a cobrança da parcela a esse título. Além disso, por ausência de prova em sentido contrário, é descabido falar em onerosidade excessiva do valor cobrado em relação à média de mercado.
3. É válida a cláusula que prevê a cobrança da taxa de registro de contrato e de tarifa de avaliação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva. Aplicação da tese firmada no Tema 958 do STJ.
3.1. Na hipótese, não se verifica a onerosidade excessiva dos encargos questionados. Lado outro, embora o arcabouço probatório permita aferir a efetiva prestação do serviço de registro do contrato, inexiste nos autos qualquer evidência capaz de comprovar que o serviço de avaliação do veículo fora de fato realizado. Nesse cenário, descabida a declaração da abusividade ou a nulidade da cláusula contratual que estipula a cobrança da taxa de registro. Em contrapartida, é devido o reembolso em dobro da tarifa de avaliação do bem e o recálculo das parcelas do financiamento, com a devolução dos juros sobre ela incidentes.
3.2. A jurisprudência dominante consagrava o entendimento, em relação aos contratos privados, segundo o qual a repetição do indébito em dobro exigia a demonstração de má-fé. Contudo, em embargos de divergência (EAREsp 676.608/RS), julgados no dia 21/10/2020, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a restituição em dobro do indébito (CDC, art. 42, parágrafo único) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, modulando os efeitos da tese aprovada, unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão, ou seja, a partir de 30/03/2021.
4. Apelação conhecida e provida em parte.